Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701150-76.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA NICY ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado informa que o crédito objeto da ação foi a ela cedido, conforme “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição e Direitos de Crédito e Outras Avenças” firmado com a ora apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em 13 de dezembro de 2023 (id 55371124, p. 2). Postula a substituição processual ou, alternativamente, o ingresso na demanda como assistente litisconsorcial. Não vinga o pedido de substituição processual, uma vez que os documentos não apresentam a individualização dos créditos cedidos, além de não demonstrarem a anuência do devedor. De outro giro, os artigos 109, §2o e 119, caput do Código de Processo Civil autorizam o ingresso do terceiro como assistente litisconsorcial, na hipótese em que é incabível a sua incorporação como sucessor do cedente. No mais, o assistente litisconsorcial recebe o processo no estágio em que se encontra (Código de Processo Civil, art. 119, parágrafo único). Defiro apenas a admissão da peticionante como assistente litisconsorcial, uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes. Indeferido o pedido de substituição processual. Anote-se. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator